Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734831-32.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito tributário com pedido liminar proposta por Maria da Conceição Pereira Da Silva, portadora de doença grave, incapaz (interdição decretada nos autos do procedimento judicial n. 0016354-27.2016.8.07.0016), por sua Curadora Francisca Vilma Carvalho Mandetta contra o ora agravante (processo n. 0705938-74.2021.8.07.0018), deferiu antecipação de tutela de emergência para determinar que o agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a liminar concedida na origem corresponde ao pedido de mérito, portanto, a decisão agravada violou o art. 1.059 do CPC e o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92. Argumenta que: (i) não há nos autos prova, nos termos exigidos pela lei, de que a parte autora seja portadora de doença elencada em lei para fins de isenção tributária; (ii) o laudo médico apresentado pela parte autora aponta diagnóstico de Mal de Alzheimer, patologia que não está inserida no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; e (iii) os demais documentos particulares apresentados pela parte autora não apontam resultado conclusivo sobre diagnóstico de alienação mental (doença listada no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988). Alega que a agravada não comprovou a existência da probabilidade do direito porque a perícia administrativa concluiu que a autora não é portadora de doença especificada em Lei. Assevera que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei. Ressalta que não subsiste a alegação de dano irreparável pela parte agravada uma vez que, acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados. Defende a presença do periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pela servidora em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência deste Egrégio TJDFT e do Colendo STJ. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja cassada ou reformada, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência veiculado pela parte agravada. Sem preparo, por isenção legal. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 30413275). Ofício ao ID 31118241 comunica a superveniência de sentença nos autos de origem. Contrarrazões ao ID 31175210. Parecer do MPDFT ao ID 33276735, pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua perda de objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0705938-74.2021.8.07.0018), conforme Ofício apresentado ao ID 31118241. A parte dispositiva da r. sentença foi assim redigida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária referente ao imposto de renda incidente sobre os proventos da autora, a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, março de 2015, observada a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, e CONDENAR o Distrito Federal a devolver os valores retidos indevidamente.” É assenta na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora